Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600124-86.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600124-86.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600124-86.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600124-86.2020.6.16.0192
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e improcedente
o pedido da representação. E também, revogou a tutela provisória de urgência deferida
inicialmente. (Representação Eleitoral com pedido liminar proposta por Coligação Maringá Sempre
à Frente em face de Coligação Independência para Limpar Maringá, Homero Figueiredo Lima e
Marchese e Marco Aurelio Fahur, alegando, em síntese, o seguinte: a) em 20/10/2020, no bloco da
tarde, os representados exibiram propaganda sem a menção referente ao nome da coligação e aos
partidos que compõem a coligação; b) a presença é obrigatória (art. 11 da Res.-TSE nº 23.610/2019
e art. 6º, § 2º, da Lei 9.504/97). Aduz que a propaganda foi ao ar no dia 20/10/20, no bloco da tarde
que tem início às 13 horas (h.e.g. TV). Em anexo, consta o bloco do início até completar 3 minutos
de duração, sendo que a propaganda eleitoral do representado foi a segunda a ser exibida, com
início aos 56 segundos do vídeo em anexo. Sustenta que a coligação não foi apresentada em
nenhum dos momentos da propaganda. trechos: "Meu mandato como deputado estadual é pautado
em três pilares: fiscalização, transparência e atuação técnica. Mostrei, com números, a
inconsistência no aumento na tarifa da água, trabalhei para cortar a aposentadoria ilegal de todos
os ex-governadores do Paraná, provei que a alta de impostos reduziu a ofertas de voos entre as
cidades do interior do Paraná. Lutei contra privilégios dentro da própria Assembleia, como o
aumento da verba de publicidade e o pagamento de meias diárias. E dei o exemplo na prática,
estamos sempre entre os deputados mais econômicos. Rodamos as rodovias pedagiadas para
conferir o andamento das obras e apresentei projetos para regulamentar as indicações ao Tribunal
de Contas. Agora eu conto com seu voto para atuar com responsabilidade pela melhoria de
Maringá. Vamos juntos. Vote 90. Música: Homero prefeito, um novo líder para um novo tempo").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
(RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)

MARCO AURELIO FAHUR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18482
916
10/11/2020 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.900
RECURSO ELEITORAL 0600124-86.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: MARCO AURELIO FAHUR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. BLOCO. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS. VÍDEO INTERROMPIDO ANTES DO
FINAL EM QUE CONSTAVAM OS NOMES. ERRO QUANTO AO TEMPO
DE PROPAGANDA. DÚVIDA FUNDADA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propaganda para eleição majoritária deve ostentar o nome da coligação, bem
como as legendas de todos os partidos políticos que a integram. Inteligência do
art. 11 da Res. TSE nº 23.610/2019.
Num. 18482916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018111363100000017883992
Número do documento: 20111018111363100000017883992

2. No caso, havendo dúvida fundada quanto ao exato tempo de que dispunha a
coligação para transmissão da propaganda em bloco e não tendo havido
reincidência noticiada nos autos, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE” (MDB/PSL/REDE/PSD) contra a sentença proferida pelo Juízo
da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, em sede de representação por propaganda
irregular, proposta pelos recorrentes em face da COLIGAÇÃO “INDEPENDÊNCIA
PARA LIMPAR MARINGÁ” (PROS/PSC/REPUBLICANOS/PTB/PV), pela qual foi
julgado improcedente o pedido, ao argumento de que, não obstante a propaganda estar
em desconformidade com o contido na Res.-TSE nº 23.610/2019, foi baseada na
equivocada premissa de que haveria maior tempo de exibição.
Em suma, a sentença considerou que a irregularidade na propaganda
veiculada no horário eleitoral gratuito na data de 20/10/2020 foi escusável, porquanto a
parte presumiu, com base em informação da própria Justiça Eleitoral, que o tempo de
exibição seria maior e que as emissoras já haviam sido notificadas. Sendo assim, não
pode ser imputado contra a coligação a falta de legenda dos partidos que constava na
parte final do vídeo que não foi transmitida (ID 16008816).
Em suas razões, a Coligação recorrente sustenta, em síntese, que:
a
a)
decisão judicial que determinou a alteração do tempo de televisão só começou a surtir
efeito depois de intimada a emissora;
pouco importa se a recorrida tinha o
b)
entendimento de que a propaganda teria tempo maior, fato é que deveria ser exibida
com as informações exigidas pela legislação;
a responsabilidade pelo conteúdo das
c)
mídias é da coligação, não da emissora, tampouco do Poder Judiciário, nos termos do
disposto no artigo 241 do Código Eleitoral;
o fato de a recorrida ter cumprido
d)
prontamente a liminar não ilide a falha da primeira veiculação irregular. Ao final, requer
o provimento do recurso, para julgar procedente a representação, determinando-se a
recorrida que se abstenha de apresentar a propaganda sem a correta identificação da
legenda (ID 16009216).
Num. 18482916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018111363100000017883992
Número do documento: 20111018111363100000017883992

A recorrida apresentou contrarrazões no ID 16009566, sustentando, em
síntese, que:
com a integração do Partido Verde à coligação, foi modificado seu
a)
tempo de televisão, passando de 1min06s para 1min10s, tendo sido informada pelo
cartório eleitoral que o tempo da propaganda em bloco já estava corrigido com a soma
do tempo do PV;
a entrega do material televisivo foi entregue, então, com a nova
b)
cronometragem, somente após a entrega das mídias, a emissora comunicou à recorrida
que não transmitiria o programa inteiro, pois não haviam sido intimados acerca da
mudança do tempo da propaganda;
o trecho cortado ao final da propaganda era
c)
justamente o que continha o nome da coligação e dos partidos que a integram; d)
questionado na tarde do dia 20/10, o cartório informou por aplicativo de mensagem que
seria necessário pedido formal de redistribuição do tempo, o que só foi regularizado no
dia 23/10;
há justa causa para a irregularidade do conteúdo da propaganda. Requer o
e)
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que diante da divergência de informações
entre a Justiça Eleitoral, emissora e coligação, esta última não pode ser penalizada (ID
17353816).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e, estando presentes os demais pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A controvérsia cinge-se à veiculação de propaganda eleitoral da recorrida no
horário gratuito do dia 20/10, sem constar o nome da coligação, tampouco a sigla dos partidos
que a integram.
A coligação recorrente ajuizou a presente representação buscando a suspensão
da exibição de toda propaganda da recorrida sem a identificação de todos os partidos que
compõem a coligação, sob pena de multa. Em decisão liminar, foi determinado à coligação
recorrida a inclusão do nome da coligação e dos partidos que a compõem, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, por cada inserção ou bloco exibido de forma indevida (ID 16008016).
A ordem liminar foi integralmente cumprida, como declarado pela recorrida em
contestação e, posteriormente, confirmada na sentença.
A recorrida, por sua vez, sustenta que os nomes da coligação e dos partidos que
a integram apareciam no trecho final do vídeo, que foi cortado em razão da não comunicação
prévia à emissora acerca do aumento do tempo no bloco, diante do ingresso do PV. Para
comprovar o alegado, junta, entre outros documentos, a propaganda completa enviada para o
dia 20/10, bem assim
de conversa por
(ID 16008516) com informação do
print
whatsapp
cartório eleitoral, noticiando que para a efetiva alteração do tempo seria necessário pedido
específico.
Num. 18482916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018111363100000017883992
Número do documento: 20111018111363100000017883992

A propaganda veiculada pela coligação recorrida no bloco do dia 20/10 violou
disposição da Res.-TSE nº 23.610/2019, mais especificamente no artigo 11 que assim
estabelece:
Art. 11. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua
denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram (Lei nº 9.504/1997,
art. 6º, § 2º).
A recorrida declara ter sido induzida em erro diante de informação equivocada do
cartório eleitoral, dando conta que o aumento no seu espaço de propaganda decretado nos
autos de registro do DRAP já havia sido comunicado à emissora responsável pela transmissão.
Nestas circunstâncias, a coligação enviou a mídia com o conteúdo do seu programa com o
tempo maior, posteriormente reduzido pela própria emissora, já que excluiu os últimos
segundos do vídeo, exatamente os que continham os nomes ora cobrados. Alega que, após
contato da emissora, solicitou informações ao cartório eleitoral, conforme a seguinte conversa:
Num. 18482916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018111363100000017883992
Número do documento: 20111018111363100000017883992

Em que pese inexistirem nos autos provas seguras da informação oriunda da
Justiça Eleitoral acerca de prévia comunicação da emissora, é crível a versão dos fatos
trazidas pelo partido, já que baseada na sentença de registro de ID 16008416. A sentença data
de 14/10 e nela contém a seguinte ordem:
“Isto posto, DETERMINO a inclusão do PV na presente coligação, com as anotações no
sistema CAND, e o envio de comunicação ao Juízo da 154ª ZE/PR para efeitos de recálculo
do horário eleitoral.” (RCAND nº 0600134-23.2020.6.16.0066)
Este também foi o entendimento do magistrado de primeiro grau, conforme trecho
extraído da sentença de improcedência:
A mensagem do documento nº 21199211 mostra que o representante tentou entrar em
contato em 19/10/2020 e recebeu uma resposta padrão. Em relação à segunda mensagem, é
de uma data não identificada (“ontem”, não se sabendo em que data da captura de tela foi
realizada) e o representante do cartório informou a necessidade de requerimento nos autos.
Mas há um pedido de desculpas pelo transtorno causado. Ainda, a parte apresentou vídeo
onde, na parte inferior, é possível ler o nome dos partidos que compõe a coligação. Tais
fatos, somado à interrupção da propaganda vista no vídeo que acompanha a petição inicial,
fazem presumir que o vídeo foi enviado considerando que haveria um tempo maior de
exibição. A alegação da parte ré é verossímil, portanto.
(...)
Ademais, ressalto que a parte não se negou ao cumprimento da ordem liminar e que
eventuais descumprimentos posteriores poderão ser objeto de nova representação. (ID
16008816)
Portanto, da moldura fática revelada nos autos, havendo determinação judicial
para aumento do tempo de propaganda em bloco da coligação, vídeo no qual consta o nome
da coligação e dos partidos nos últimos segundos e, ainda, pedido de desculpas pelo cartório
eleitoral em razão de transtorno, conclui-se que é plausível a justificativa da coligação de que
supunha ter à sua disposição espaço de tempo maior do que o que realmente dispunha,
impondo-se a improcedência da representação.
De mais a mais, ressalte-se que a legislação eleitoral não prevê sanção
específica para o descumprimento desta regra. No caso, ademais, trata-se de uma única
transmissão com conteúdo irregular e sem que haja notícia de reincidência, pelo que, de uma
forma ou de outra, descabida a aplicação de multa.
Isso, porém, não importa, à toda evidência, em conferir legalidade à conduta da
recorrida, de modo que eventual reincidência dos atos ora impugnados podem ser objeto de
novo exame pela Justiça Eleitoral.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de improcedência.
Num. 18482916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018111363100000017883992
Número do documento: 20111018111363100000017883992

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600124-86.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260,
VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE,
MARCO AURELIO FAHUR, INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados dos(a) RECORRIDOS: HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou-se impedido. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18482916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018111363100000017883992
Número do documento: 20111018111363100000017883992